Tribunal: TJBA
Processo: 8131610-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131610-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEL COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira, em razão de débito oriundo de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de inadimplência de cartão de crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira logrou êxito em demonstrar a origem da dívida, apresentando faturas que evidenciam não apenas a contratação do cartão de crédito, mas também sua efetiva utilização pelo apelante, inclusive com compras realizadas em estabelecimentos próximos à sua residência.

4 - A inadimplência do autor está devidamente comprovada pelas faturas subsequentes, que demonstram a incidência de encargos por atraso e a ausência de pagamento, justificando a inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito. 5 - O próprio apelante admite que não negou interesse em contratar os serviços da ré, limitando-se a afirmar que não contraiu o referido débito, ou seja, não nega a relação jurídica com a parte ré.

6 - A negativação decorreu do exercício regular de direito do banco, ante a inadimplência do autor, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 931, 937, 1.010, II e III; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1650576, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação 81347427020218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação 80986924520218050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8131610-05.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ABEL COSTA FERREIRA
e parte Apelada
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02